Tribunal: TRF3
Processo: 5007290-92.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação do valor depositado, em quantia suficiente à quitação integral do débito, eximindo a agravada de qualquer prejuízo.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF - 3a Região, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5019337-35.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, Sessão de Julgamento Data: 11-12-2018, PUBLICADO

Inteiro teor:
427/821)

5007290-92.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/97. TUTELA DE URGÊNCIA. SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. ART. 3o, §2o, DO NCPC.RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - Sustenta a parte agravante, em suma, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e que faz jus ao Fundo Garantidor de Habitação Popular, nos termos do inciso I do art. 20 da Lei 11.977/2009.

II - Deferida em parte a antecipação de tutela para suspender atos de consolidação e/ou excussão da coisa imóvel envolvida, até nova r. deliberação pelo E. Juízo a quo, este incumbido à designação da sessão de tentativa de conciliação, após a qual proferirá nova decisão interlocutória, em torno da tutela de urgência requerida.

III - Frise-se que o parcial deferimento da tutela ficará mantido até a data da audiência de conciliação, de modo que a questão de manutenção da liminar deferida poderá ser reapreciada pelo Juízo de origem, considerando eventual conciliação entre as partes, com a adoção de providências para eximir a parte agravada de quaisquer prejuízos.

IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007290-92.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DIAS LIMA, EDA CRISTINA PRINI DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENER DA SILVA AMANCIO - SP230882

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENER DA SILVA AMANCIO - SP230882

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007290-92.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DIAS LIMA, EDA CRISTINA PRINI DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENER DA SILVA AMANCIO - SP230882

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENER DA SILVA AMANCIO - SP230882

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Carlos Eduardo Dias Lima e Eda Cristina Prini de Lima em face de decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para obstar a consolidação da propriedade de imóvel em nome da agravada, além de que a Caixa Econômica Federal se abstenha de prosseguir com os atos de execução extrajudicial previstos na Lei 9.514/97.

Os agravantes pretendem a reforma da r. decisão, aduzindo, em síntese: a) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; b) fazem jus ao Fundo Garantidor de Habitação Popular – FGHab, nos termos do inciso I do art. 20 da Lei 11.977/2009.

Foi concedida em parte a medida liminar.

Apresentada contraminuta pela CEF (Id 63353019).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007290-92.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DIAS LIMA, EDA CRISTINA PRINI DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENER DA SILVA AMANCIO - SP230882

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENER DA SILVA AMANCIO - SP230882

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Parcial razão assiste aos recorrentes.

Quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

“(...)

Data Vênia, parcialmente presentes risco de incontável dano e jurídica plausibilidade aos invocados fundamentos, inciso XXXV do art. 5o da Magna Carta, face a todo o processado, defiro em parte o pleito liminar recursal para suspender atos de consolidação e/ou excussão da coisa imóvel envolvida, até nova r. deliberação pelo E. Juízo a quo, aqui se incumbido a este a designação de sessão de tentativa de conciliação, após a qual então novo r. édito interlocutório a ser lavrado por Sua Excelência, em torno da tutela de urgência aviada ao início da lide.

Incumbirá a ambos os polos contendores previamente a entabulação de contatos e propostas otimizadores ao resultado da audiência supra delineada.

Urgente comunicação ao E. Juízo a quo.

Ao depois, nesta ordem, intimação ao polo agravante e ao agravado, a este também para contrarrazões.”

O artigo 3o do Novo Código de Processo Civil reproduziu o artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna, considerando que ambos dispositivos legais tratam sobre o direito fundamental de acesso à justiça.

Com efeito, o legislador acrescentou o estímulo à conciliação e mediação como norma fundamental do processo, devendo o Estado promover, sempre que possível, a solução consensual de conflitos, conforme o art. 3o, §2o, do CPC/2015.

No caso dos autos, verifico em consulta à movimentação processual ao Sistema PJe - 1o Grau que, em audiência de conciliação realizada em 03 de outubro de 2019, a parte autora requereu o refinanciamento do saldo devedor, sendo que a CEF esclareceu a existência de tal possibilidade, ficando redesignada nova audiência para 21 de novembro de 2019.

Assim, mantenho-me convicto dos fundamentos que embasaram a decisão transcrita.

Frise-se que o parcial deferimento da tutela ficará mantido até a referida data da audiência de conciliação, ocasião em que a agravada poderá apresentar proposta de acordo.

Após a audiência, a questão de manutenção da liminar deferida poderá ser reapreciada pelo Juízo de origem, considerando eventual conciliação entre as partes, com a adoção de providências para eximir a parte agravada de quaisquer prejuízos.

Para enriquecer ainda mais o posicionamento adotado, colaciono o seguinte julgado desta C. Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI No 9.514/97. CEF. DEPÓSITO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

- O contrato em discussão foi firmado nos termos da Lei n.o 9.514 /97, ou seja, está submetido à alienação fiduciária em garantia. Assim, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, bem como efetuar a execução da garantia, alienando-a com a realização de leilão público.

- Não há inconstitucionalidade na execução extrajudicial, prevista pela Lei n. 9.514 /97, a qual não ofende a ordem a constitucional, a semelhança do que ocorre com a execução extrajudicial de que trata o Decreto-lei 70/66, nada impedindo que o fiduciante submeta a apreciação do Poder Judiciário o descumprimento de cláusulas contratuais.

-Sendo assim, obsta o prosseguimento do procedimento o depósito tanto da parte controvertida das prestações, como da parte incontroversa, com encargos legais e contratuais, arcando o devedor com as despesas decorrentes, até a data limite para purgação da mora, a qual pode se dar mesmo depois da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ou seja, até a realização do último leilão, data da arrematação, na forma do art. 34, do DL 70/66, desde que cumpridas todas as suas exigências, dispositivo aplicável por analogia, conforme autorizado no inc. II, do art. 39 da Lei 9.514.

-Obviamente, caso já arrematado o bem por terceiro de boa-fé, mesmo diante de inequívoca intenção de pagamento da quantia devida, há que se negar a possibilidade de purgação da mora, em razão dos prejuízos que poderia sofrer o arrematante do imóvel.

- Apesar de afastada a aplicação subsidiária dos arts. 29 a 41 do DL no70/66 para as hipóteses de execução garantida por alienação fiduciária, apresenta-se possível ao devedor fiduciante, nos moldes do §2o-B do art. 27 da Lei no 9.514/97, incluído pela Lei no 13.465/2017, o direito de preferência para aquisição do imóvel até a data de realização do segundo leilão, mediante o pagamento do preço correspondente ao valor da dívida, somado dos encargos legais, tributos e despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, inclusive custas e emolumentos.

- In casu, foi apresentado o depósito judicial da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a qual entende suficiente para a regularização do débito, objetivando a suspensão de leilão designado para data iminente.

- No caso concreto, manifestada a boa-fé da agravante e seu intento em retomar o pagamento do contrato, devendo o Estado promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, conforme art. 3o, §1o, do NCPC, preceito que foi erigido à norma fundamental do processo.

- Deferida em parte a antecipação de tutela para suspender a realização do leilão extrajudicial até a realização da audiência de tentativa de conciliação, viabilizando-se a requerente a possibilidade de complementação do valor depositado, em quantia suficiente à quitação integral do débito, eximindo a agravada de qualquer prejuízo.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF - 3a Região, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5019337-35.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, Sessão de Julgamento Data: 11-12-2018, PUBLICADO ACÓRDÃO EM 21/01/2019).

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

COTRIM GUIMARÃES

Desembargador Federal

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/97. TUTELA DE URGÊNCIA. SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. ART. 3o, §2o, DO NCPC.RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - Sustenta a parte agravante, em suma, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e que faz jus ao Fundo Garantidor de Habitação Popular, nos termos do inciso I do art. 20 da Lei 11.977/2009.

II - Deferida em parte a antecipação de tutela para suspender atos de consolidação e/ou excussão da coisa imóvel envolvida, até nova r. deliberação pelo E. Juízo a quo, este incumbido à designação da sessão de tentativa de conciliação, após a qual proferirá nova decisão interlocutória, em torno da tutela de urgência requerida.

III - Frise-se que o parcial deferimento da tutela ficará mantido até a data da audiência de conciliação, de modo que a questão de manutenção da liminar deferida poderá ser reapreciada pelo Juízo de origem, considerando eventual conciliação entre as partes, com a adoção de providências para eximir a parte agravada de quaisquer prejuízos.

IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.